Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE PARCIALMENTE COMPROVADA. AMEAÇA. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONFIGURADA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. Estando suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.343/2006) e de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, deve ser mantida a condenação, embora se reconheça a comprovação apenas da primeira sequência de fatos narrada na denúncia.
3. Ausente a configuração da ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), pois, além de a vítima negar ter sido ameaçada pelo acusado oralmente, quando este foi ao seu encontro, não se sentiu atemorizada ao tomar conhecimento de ameaças por ele proferidas, posteriormente, por escrito.
4. Não tendo sido demonstrado o intuito do acusado de ameaçar a vítima, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias e dos motivos dos crimes do art. 24-A da Lei Maria da Penha e do art. 150, caput, do CP.
5. A confissão espontânea e a reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes, devendo ser, portanto, compensadas integralmente.
6. Há de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea acerca do crime de violação de domicílio se o réu, em juízo, admite ter adentrado na propriedade da vítima sem seu consentimento.
7. Para a fixação do valor indenizatório relativo a danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. 7.1. Considerando-se a natureza dos direitos violados, o dano causado à vítima e o caráter compensatório e inibitório do instituto, o quantum arbitrado pelo Juízo de origem revela-se módico e razoável, impondo-se sua manutenção, mesmo não havendo informações sobre a condição financeira do acusado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.